Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715222-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAIANE DE OLIVEIRA ROCHA D E S P A C H O Discute-se no processo a incorporação da GAEE em proventos de aposentadoria referente a períodos em que a servidora atuou em turma inclusiva, cujo direito à percepção da gratificação foi reconhecido em outros processos. No presente caso, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade visando à desconstituição do título executivo judicial, na medida em que teria por fundamento interpretação considerada inconstitucional pelo Conselho Especial deste e. Tribunal na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000. A questão de fundo, portanto, envolve analisar o possível reconhecimento de coisa julgada inconstitucional e a aplicação do art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil. Tal matéria é objeto da ADPF 615, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na referida ação, a Suprema Corte, em sede de medida cautelar, determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado. Ao consultar o andamento da ação, constata-se que a suspensão ainda permanece. Assim, por ora, nada a prover, quanto ao pedido do Distrito Federal de desconstituição do título executivo judicial. Aguarde-se o trânsito em julgado da ação acima mencionada. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito